Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENALIDADE PREVISTA NO ARTIOG 940 DO CÓDIGO CIVIL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, que se opera in re ipsa.
2 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Considerando que o valor arbitrado pelo Julgador conforma-se com a gravidade do fato danoso, a intensidade da culpa, a condição econômica da Ré e as condições pessoais da parte Autora, deve ser mantido.
3 – Ante a inexistência de comprovação de pagamento do valor cobrado indevidamente e de má-fé do suposto credor, descabida a repetição do indébito nos termos previstos no artigo 940 do Código Civil.
Apelações Cíveis desprovidas.